Tribunal: TJMT
Processo: 1003907-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003907-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (AGRAVADO), SILVANA MARGARETE MAFINI - CPF: 778.201.429-87 (AGRAVADO), MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 17.048.464/0001-70 (AGRAVADO), AGROMIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.453.671/0001-02 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FIM DO PERÍODO DE BLINDAGEM – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DE DETERMINADOS BENS ATÉ A REALIZAÇÃO DA COLHEITA (15/04/2022) – EXPIRADO O PRAZO – NÃO RENOVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Transcorrido o período de blindagem, bem como a prorrogação da essencialidade de determinados bens que se limitou ao fim da colheita (15/04/2022) pelas recuperandas, possível o prosseguimento das ações de busca e apreensão ajuizadas pela instituição financeira, credora extraconcursal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003907-17.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO JOHN DEERE S.A.

AGRAVADO: AQUILES MAFINI E OUTROS (3)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO JOHN DEERE S.A.
contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, de declaração de permanência de essencialidade de determinados bens nos autos da recuperação judicial, até que seja feita a análise individualizada, posteriormente à apresentação do relatório da administradora judicial.

O agravante relata que se trata de recuperação judicia em que é credor extraconcursal, possui 27 (vinte e sete) maquinários objeto de garanti a fiduciária em poder do grupo recuperando, ora agravado e em maio de 2021, houve decisão de Primeiro Grau reconhecendo a essencialidade dos vinte e sete maquinários agrícolas; após a interposição de agravo de instrumento, foi provido em parte para restringir a declaração de essencialidade dos bens àqueles que estão (foram encontrados) na posse dos agravados/recuperandos”.

Narra que a Recuperação Judicial teve seu regular prosseguimento com aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial e, após findado o
stay period
, esta agravante, credora extraconcursal, deu sequência a uma de suas ações de busca e apreensão, conseguindo apreender cinco dos quinze maquinários objeto da ação; cita que o grupo agravado não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a essencialidade dos bens, limitando-se a aduzir genericamente que necessita de todos os maquinários até abril de 2022.

Alega que condicionar a devolução dos bens ao fim das atividades produtivas, por mera alegação genérica nesse sentido, é o mesmo que eternizar o reconhecimento da essencialidade, ao passo que o ano todo o setor agrícola está plantando ou colhendo, ano após ano, interminavelmente; comenta que a jurisprudência atual também é firme no sentido de que não se pode manter a essencialidade de bens após o prazo de blindagem.

Alternativamente, pugna pela revogação da essencialidade com relação aos dez maquinários cuja certidão do Oficial de Justiça – dotada de fé pública – certificou que estavam prestando serviços a terceiros; afirma que a verossimilhança das alegações está estampada nos dispositivos transcritos, os quais preveem a impossibilidade de declaração de essencialidade sem a devida comprovação e após a homologação do Plano de Recuperação Judicial e há falsas declarações dos agravados e confissão de arrendamento de bens de propriedade fiduciária deste agravante e sem autorização deste ou do juízo.

Indica que o perigo dos maquinários arrendados (que não se sabe quais efetivamente são) nunca mais serem localizados, além do perigo de extravio de peças, avarias, má conservação e utilização irregular.

Requereu a concessão da tutela antecipada recursal pretendida, afastando o reconhecimento de essencialidade e permitindo a imediata Busca e Apreensão de todos os bens objeto de garantia fiduciária; subsidiariamente, que fosse concedida a tutela antecipada recursal pretendida, afastando o reconhecimento de essencialidade e permitindo a imediata Busca e Apreensão, ao menos dos dez maquinários certificados pelo Oficial de Justiça. No mérito, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento, confirmando-se a tutela outrora concedida, para o fim de afastar a essencialidade de todos os 19 (dezenove) bens cuja essencialidade remanesce, permitindo o regular prosseguimento das ações de Busca e Apreensão, ou, que minimamente seja afastada a essencialidade dos dez maquinários acima descritos.

A liminar recursal foi indeferida.

O agravante apresentou aditamento às razões recursais, em razão de nova decisão singular de reconsideração parcial, afastando a essencialidade de 14 (quatorze) maquinários, mas mantendo em relação aos outros 13 (treze); requereu o provimento do recurso, para o fim de afastar a essencialidade dos 13 (treze) bens cuja essencialidade remanesce, permitindo o regular prosseguimento das ações de Busca e Apreensão, ou afastada a essencialidade de 04 (quatro) maquinários certificados pelo Oficial de Justiça (id. no 123493953, págs. 01/07).

Em contrarrazões, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, os agravados argumentam a preclusão do aditamento das razões recursais. Em verdade, o agravante interpôs o presente recurso com a pretensão de afastar a essencialidade de todos os 27 (vinte e sete) bens cuja essencialidade remanescia, permitindo o regular prosseguimento das ações de Busca e Apreensão, ou, que minimamente fosse afastada a essencialidade dos dez maquinários descritos nas razões recursais.

Desta feita, não há falar em preclusão, nem mesmo em afronta ao princípio da unirrecorribilidade recursal, visto que a Magistrada proferiu nova decisão de reconsideração parcial, afastando a essencialidade de 14 (quatorze) maquinários, mas mantendo em relação aos outros 13 (treze). Note-se que apenas houve a redução de bens declarados essenciais, tanto que ao invés de 27 (vinte e sete), o agravante aditou seu pedido para que seja afastada a essencialidade dos 13 (treze) bens cuja essencialidade remanescia, permitindo o regular prosseguimento das ações de Busca e Apreensão, ou afastada a essencialidade de 04 (quatro) maquinários certificados pelo Oficial de Justiça (id. no 123493953, págs. 01/07).

Quanto ao mérito, ficou registrado quando da análise da liminar recursal, que a MM.a Juíza da causa reconheceu a essencialidade de vários maquinários em alienação fiduciária (27), o que ensejou na interposição do Agravo de Instrumento de no 1008769-65.2021.8.11.0000 pelo ora agravante. No julgamento do mencionado recurso, foi afastada a essencialidade dos maquinários agrícolas que não se encontravam em posse dos ora agravados (arrendados a terceiros).

Transcorrido o período de blindagem, o ora agravante ingressou com ação de busca e apreensão, na qual foi concedida liminar para apreensão de 15 (quinze) maquinários (plantadeiras, colheitadeiras e plataformas de corte). Os agravados, então, requereram, excepcionalmente, a prorrogação do
stay period
até a data de 15.04.2022 para finalizarem a colheita e o pedido foi deferido, prorrogando-se a blindagem até a citada data, principalmente porque em manifestação, a Administradora Judicial afirmou que os recuperandos estavam em pleno exercício da atividade.

A Magistrada da causa, também tornou sem efeito a essencialidade de 06 (seis) maquinários agrícolas e manteve a essencialidade quanto aos demais, determinando nova intimação para que a Administradora Judicial apresentasse parecer minucioso sobre os maquinários.

Após comparecimento no local, a Administradora Judicial se pronunciou pela manutenção da essencialidade de 13 (treze) maquinários e esclareceu que
“durante a visita in locu, todos equipamentos encontrados em posse da Recuperandas estavam em pleno funcionamento para as atividades do Grupo.”
Ao final, pugnou pela manutenção do deferimento da essencialidade dos maquinários que estão na posse das recuperanda.

Assim, a Magistrada decidiu:

“Desta forma,
estendo até o término da colheita
,
previsto para 15/04/2022
, a determinação de essencialidade dos bens abaixo descritos, conforme decisão proferida no id n.o 5504826: “1) Contrato n.o 881984/13: 01 (uma) trator, modelo 7225 J; 01 (uma) colheitadeira, modelo 9670 STS; e 01 (uma) plataforma de corte, modelo 630 – 30 pés, flexível. 2)Contrato n.o 1110919/15: 02 (duas) plataformas de milho, modelo 600 – 17 linhas; 01 (uma) plantadeira, série 2100 – 20 linhas; e 01 (um) pulverizador, modelo 4730. 3) Contrato n.o 1133238/15: 02 (duas) colheitadeiras, modelo S670; e 02 (duas) plataformas de corte, modelo draper flexível FD 640. 4) Contrato n.o 1332904/16: 01 (um) trator, modelo 8370T. 5) Contrato n.o 1691497/18: 01 (uma) plantadeira série John Deere Dbauer 74- 48 linhas; 01 (uma) plataforma de milho, modelo Green System PA 1022 A; 04 (quatro) colheitadeiras, modelo S670 (mar-I); 01 (um) trator, modelo 8400R (mar-I); 04 (quatro) plataformas de corte, modelo draper flexível FD 740. 6) Contrato n.o 1839603/19: 02 (duas) colheitadeiras, modelo S670 (mar-I); e 02 (duas) plataformas de corte modelo draper flexível FD 740.”

Até então, ainda pesavam sobre os 13 (treze) bens objetos de duas ações de busca e apreensão a declaração de essencialidade pelo Juízo da recuperação judicial.

Todavia, após a data limite (15/04/2022), o banco peticionou pela expedição de
ofícios aos Processos n.
1003152- 86.2021.8.11.0045
(4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT) e n.
1003151- 04.2021.8.11.0045
(1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT), ao argumento que, não mais existindo decisão de essencialidade em vigor acerca dos maquinários, as ações podem prosseguir com relação a todos os bens.

É cediço que incumbe ao Juízo da Recuperação a análise acerca da essencialidade dos bens à atividade de empresa recuperanda, ainda que em momento posterior à concessão do plano de recuperação judicial.

Nesse passo, a Magistrada que conduz a recuperação judicial se pronunciou nos autos de origem em
02.05.2022
,
indicando o fim da essencialidade dos bens objetos das Ações 1003152-86.2021.8.11.0045 e 1003151-04.2021.8.11.0045
. Transcrevo:

“O credor Banco John Deere S/A requereu a expedição de ofício aos juízos da 1a e 4o Varas Cíveis de Lucas do Rio Verde/MT, noticiando que não subsiste a essencialidade dos bens objeto das ações de busca e apreensão n.o 1003151-04.2021.8.11.0045 e n.o
1003152- 86.2021.8.11.0045, que tramitam perante as aludidas unidades judiciais.

No entanto, consigno que é despicienda a expedição de ofício para tal finalidade,
sobretudo considerando que, na decisão proferida no id n.o 74953152, complementada pela decisão do id n.o 79986535, consta de forma clara e objetiva que a essencialidade dos bens declinados nos aludidos comandos seria estendida apenas até o término da colheita, prevista para 15/04/2022.

Desta forma, determino que seja enviada cópia das aludidas decisões aos juízos em questão
.”

Portanto, a Magistrada determinou o envio de cópias das decisões, aqui também mencionadas, aos juízos em que tramitam as ações de busca e apreensão, principalmente revelando o fim da essencialidade dos bens após a colheita prevista para 15/04/2022.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, PROVEJO o recurso, para afastar a essencialidade dos 13 (treze) bens objetos das ações de Busca e Apreensão 1003152-86.2021.8.11.0045 e 1003151-04.2021.8.11.0045, permitindo o regular prosseguimento dessas demandas.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022